Tribunal: TJBA
Processo: 8008786-92.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-03
Data de publicação: 2026-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível APELAÇÃO CÍVEL n. 8008786-92.2022.8.05.0103 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível Relator: Des. Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto APELANTES/APELADOS: LUCIMARIA CRUZ DE SOUZA e BANCO BRADESCO S.A. Advogados: JHONNY RICARDO TIEM, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. EMPRÉSTIMO NÃO RECONHECIDO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO MAJORADA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. APELO DO BANCO DESPROVIDO E RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações interpostas em Ação Anulatória c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral, ajuizada por beneficiária do INSS, pessoa de baixa renda e escolaridade, que alegou desconhecer a origem de descontos mensais em seu benefício, totalizando R$4.167,10 (quatro mil, cento e sessenta e sete reais e dez centavos). O Juízo de origem reconheceu a inexistência de relação jurídica, condenou o Acionado ao pagamento de dano moral e à restituição dos valores descontados. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2. Verificar se houve comprovação da relação jurídica entre as partes; apurar a ocorrência de dano moral, em razão dos descontos indevidos; definir a forma de restituição dos valores pagos a maior. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo a Suplicante consumidora e o Requerido fornecedor, consoante reza os arts. 2º e 3º do CDC. 4. É ônus do Demandado comprovar a existência de relação jurídica e a regularidade da contratação (CPC, art. 373, II), não podendo ser exigido do Demandante a prova negativa do vínculo, sob pena de configurar prova diabólica. 5. A Instituição Financeira não juntou qualquer contrato assinado ou outro meio idôneo de comprovação da contratação, apresentando, apenas, registro unilateral, sem validade probatória. 6. A alegação de contratação eletrônica exige prova da segurança e da autorização do consumidor, o que não ocorreu na espécie, tornando os descontos indevidos. 7. A falha na prestação do serviço — consistente em descontos indevidos em benefício previdenciário — configura ato ilícito (CC, arts. 186 e 927), ensejando indenização por dano moral. 8. A Autora, hipervulnerável, nos termos do art. 4º, §1º, do CDC, sofreu impacto financeiro relevante, sendo evidente o abalo que ultrapassa o mero aborrecimento. 9. O valor da indenização, fixado na origem (R$ 2.000,00), mostra-se insuficiente, diante da extensão do dano, devendo ser majorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia proporcional, razoável e com caráter pedagógico. 10. A restituição dos valores descontados obedece à tese firmada no Tema Repetitivo nº 929 do STJ: valores pagos a maior, após 30/03/2021, devem ser devolvidos em dobro, independentemente de comprovação de má-fé; os anteriores a essa data, na forma simples, ante a ausência de prova de má-fé. 11. Honorários recursais majorados, em razão do desprovimento do recurso do Banco, na esteira do comando do art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 12. Recurso do Acionado desprovido. Apelo da Suplicante provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, arts. 186 e 927; CPC/2015, arts. 373, II, e 429, II; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, III e VIII, 14 e 42, parágrafo único; art. 85, §11 do CPC. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1194400/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 06.08.2019, DJe 16.08.2019; STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020, DJe 30.03.2021; TJ-PI, AC 0002264-88.2015.8.18.0033, Rel. Des. Fernando Carvalho Mendes, j. 26.11.2021; TJ-PE, AC 0000484-24.2021.8.17.3140, Rel. Des. José Viana Ulisses Filho, j. 30.11.2022; TJ-MG, AC 1.0000.21.128595-2/001, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 15.09.2021. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n° 8008786-92.2022.8.05.0103, oriundos da Comarca de Ilhéus, em que figuram como Recorrentes/Recorridos LUCIMARIA CRUZ DE SOUZA e BANCO BRADESCO S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO interposto pelo BANCO BRADESCO S.A., JULGANDO PROVIDO O RECURSO manejado por LUCIMARIA CRUZ DE SOUZA.